Tribunal: TJSP
Processo: 2266198-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266198-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Peruíbe, em que é agravante JOSÉ
ROBERTO ROLIM ROSA, são agravados MARIA TERESA ROLIM ROSA e MARIA
ÂNGELA ROLIM ROSA CREIMER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2266198-06.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JOSÉ ROBERTO ROLIM ROSA
AGRAVADOS: MARIA TERESA ROLIM ROSA E MARIA ÂNGELA ROLIM ROSA
CREIMER
COMARCA: PERUÍBE
JUIZ: DANIELLE CAMARA TAKAHASHI COSENTINO GRANDINETTI
AÇÃO: CONDOMÍNIO
VOTO No 30815
ARBITRAMENTO DE ALUGUEL – DILAÇÃO PROBATÓRIA
PARA APURAÇÃO DO LOCATIVO – VIABILIDADE –
QUESTÕES DE MÉRITO COM SE DECIDIR OPPORTUNO
TEMPORE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, exprobando a R. decisão que, em feito de
Arbitramento de Aluguel, determinou que as partes especifiquem as provas que pretendem
produzir, e juntem aos autos três estimativas do valor do locativo.
Insurge-se o Agravante, aduzindo que não faz uso exclusivo do imóvel,
detendo apenas a condição de administrador, desnecessárias as medidas determinadas,
devendo antes ser definido se há, ou não, obrigação de pagamento de aluguel, de rigor a
revogação da decisão.
Efeito suspensivo denegado.
Contraminuta a fls. 20/29.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência não está por merecer acatamento.
É que, na hipótese, tem-se por cabível a produção de provas acerca do valor de
aluguel do imóvel, na medida em que esse é exatamente o objeto do feito, nunca se
deslembrando de que as provas se dirigem ao Magistrado, e ele é quem deve saber se é
imprescindível ou não a dilação, ressaltando-se, ademais, que o Juiz Presidente do processo
não tem obrigação alguma de julgar o mérito da lide antecipadamente, só porque a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entende ser o momento correto.
Ademais, não se vislumbra qualquer risco de prejuízo para o Agravante que
possa ensejar a revogação do decisório.
Pelo que mantém-se a R. decisão vergastada e NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica